Tribunal: TJMT
Processo: 1006957-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL PJE N. 1006957-22.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 120 - COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM
IMPETRANTE: WANDE ALVEZ DINIZ
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE NOVO SÃO JOAQUIM
Vistos etc.
Cuida-se de mandado de segurança individual impetrado em causa própria pelo advogado Wande Alves Diniz, OAB/MT 10.927, visando obliterar a decisão da lavra do eminente Juiz de Direito da comarca de Novo São Joaquim, Dr. Alexandre Menberg Ceroy, que, nos autos da Ação Penal 0000938-92.2017.8.11.0106, cód. 78001, que a Justiça Pública promove contra Luiz Fernando Silva Souza, imputou ao impetrante a conduta processual de abandono da causa, arbitrando-lhe, por conseguinte, a multa de dez salários mínimos.
Assinala o impetrante ter previamente combinado com a família do acusado Luiz Fernando contrato de prestação de serviços advocatícios desde a fase inquisitorial até a prolação da sentença de primeiro grau de jurisdição, “não tendo sido acertado nenhum valor para a defesa em recursos em instâncias superiores” [inicial, id. 37114956, p. 1].
Ocorre que o réu Luiz Fernando, ao ser intimado da sentença condenatória, expressou o interesse de recorrer da condenação, e com efeito, o impetrado determinou a intimação do ora impetrante para apresentar as razões de apelação.
Devidamente intimado, o impetrante informou ao Juízo Impetrado acerca dos limites de sua atuação, combinados com o réu na ação penal, requerendo a nomeação de defensor dativo para a apresentação das razões de apelação.
Entretanto, a autoridade impetrada entendeu que a conduta do causídico constitui abandono de causa, fixando multa no valor de dez salários mínimos ao ora impetrante.
Justificados os motivos da não apresentação das razões de apelação, a autoridade judiciária de origem novamente manteve a imposição da multa, determinando o encaminhamento para que a Procuradoria da Fazenda Estadual a inscrevesse na Dívida Ativa do Estado, sem ter ao menos determinado o recolhimento da multa.
Nesse cenário, entende violadas as disposições decididas na ADI 4398/STF, que prevê que a multa do art. 265 do CPP só pode ser aplicada mediante prévio procedimento que assegure ao advogado faltoso, o contraditório e a ampla defesa.
Pede a concessão liminar da ordem mandamental para o fim de obstar a imediata suspensão da exigibilidade da penalidade imposta até o julgamento do mérito, onde, pede e espera, seja concedida a segurança e a sustação dos efeitos da decisão judicial, por não caracterizar abandono de causa, bem como a condenação da autoridade impetrada ao pagamento de honorários advocatícios.
O termo de pesquisa de prevenção constante do id. 37205458, em que pese esclarecer o desacerto da distribuição do feito a uma das Câmaras de Direito Privado desta Corte, por descumprimento das disposições do art. 19, I, “e”, do RITJMT, sustentou inexistir feitos que denotem a presença de prevenção de julgador.
O feito foi redistribuído por sorteio na forma da Consulta 0096933-98.2018.8.11.0000.
E o relatório. DECIDO.
Sem aprofundar a questão meritória acerca do acerto ou não, e da constitucionalidade ou não, da decisão de impor ao causídico Wande Alves Diniz o pagamento da multa de dez salários mínimos por abandono de causa, entendo que a liminar comporta deferimento, na medida em que a autoridade judiciária impetrada determinou a inscrição da multa em Dívida Ativa sem ao menos determinar fixar data para o seu recolhimento.
Estabelece o art. 201 do CTN que a inscrição em Dívida Ativa demanda o esgotamento do prazo fixado para pagamento do quantum debeatur, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular, depois de revestido de liquidez, assegurado o contraditório e a ampla defesa, verbis:
“Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular”
A exigência de prévia notificação para fins de recolhimento da multa e a constituição do devedor em mora é conditio sine qua non da exigibilidade da multa a que alude o art. 265 do CPP, procedimento que à toda evidência não foi adotado no vertente.
Ante o exposto, defiro a liminar alvitrada para suspender a inscrição da multa em Dívida Ativa, até a resolução da presente ação mandamental.
Colha-se as informações da autoridade judiciária impetrada, e, em seguida, o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator